Tribunal: TJES
Processo: 5014104-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014104-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014104-36.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorridos:
NU PAGAMENTOS S.A.
e
EVA DA PENHA BARBOSA BRAGA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$
15.785,18
, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 PARCELAS. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N°
356724262-7
; B)
CONDENAR, AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E C)
CONDENAR O BANCO PAN SA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DE CADA DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS DA CITAÇÃO E C) DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONTA, PELA
NU PAGAMENTOS S.A., ABERTA EM NOME DA AUTORA.

RECURSO INOMINADO DO BANCO PAN
ALEGANDO QUE SE TRATA DA PRÁTICA DE FRAUDE PERFEITA, EM QUE TAMBÉM FOI VÍTIMA, QUE A SITUAÇÃO CONFIGURA FORTUITO INTERNO. ADUZ QUE INEXISTE DANO MORAL A SER APLICADO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. E/OU REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REALIZADA POR PESSOAS DIVERSAS DA AUTORA, QUE SE PASSARAM POR FUNCIONÁRIAS DO BANCO PAN E TIRARAM AS FOTOS DA POSTULANTE E DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. ASSOCIADO A ISSO, APÓS OBTER CONHECIMENTO DO EMPRÉSTIMO, A AUTORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, COMO CONFECÇÃO DE BO, RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. PRIVAÇÃO DE RENDIMENTOS, DE NATUREZA ALIMENTAR, COMPATÍVEIS COM A CAUSAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
, A SER PAGO DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)